Tribunal: TJSP
Processo: 2091337-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Voto no 1.887
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação não residencial. Decisão que determinou a devolução de valores levantados pelo exequente, por conta do provimento de agravo de instrumento interposto para reforma de decisão que aplicara multa por ato atentatório à dignidade da justiça à executada, e da concessão de efeito suspensivo para obstar a

Ementa:
Voto no 1.887
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação não residencial. Decisão que determinou a devolução de valores levantados pelo exequente, por conta do provimento de agravo de instrumento interposto para reforma de decisão que aplicara multa por ato atentatório à dignidade da justiça à executada, e da concessão de efeito suspensivo para obstar a expedição de guia de levantamento, em favor do credor, de valores penhorados e depositados em conta judicial, em agravo de instrumento cuja matéria controvertida era a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade para atingir saldo de previdência privada. Pretensão de reforma, pela parte exequente, alegando que os valores levantados não têm relação com a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada à parte executada, nem com o objeto do agravo de instrumento ao qual foi concedido efeito suspensivo. Acolhimento. O bloqueio judicial foi anterior à decisão de aplicação da multa. O efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento sobre decisão de penhora de investimentos em previdência privada em nome de um dos executados não abrangeu a penhora e posterior levantamento de quantias depositadas em conta bancária em nome da coexecutada . RECURSO PROVIDO.